Tribunal: TJSP
Processo: 2090740-96.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto por Paulo Sérgio Barile contra decisão da Juíza de Direito da 4a Vara da Fazenda Pública de São Paulo, que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela Companhia do Metropolitano de São Paulo, afastando a

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto por Paulo Sérgio Barile contra decisão da Juíza de Direito da 4a Vara da Fazenda Pública de São Paulo, que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela Companhia do Metropolitano de São Paulo, afastando a incidência de juros compensatórios e moratórios.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se os juros compensatórios devem incidir sobre o valor depositado judicialmente para imissão na posse, mesmo quando o valor da indenização foi integralmente depositado antes da imissão.
III. Razões de Decidir
3. Os juros compensatórios são devidos desde a data da imissão na posse para compensar a perda antecipada da posse, enquanto os juros moratórios visam ressarcir a demora no cumprimento da obrigação.
4. No caso, o valor da indenização foi integralmente depositado antes da imissão na posse, não havendo mora ou diferença entre o valor depositado e o fixado na sentença.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A condenação ao pagamento de juros compensatórios e moratórios deve ser afastada quando o valor da indenização foi integralmente depositado antes da imissão na posse.
Legislação Citada:
Súmula 164 do STF.
Jurisprudência Citada:
STJ, REsp no 835540/MA, Rel. Min. Luiz Fux, T1, j. 15.10.2007.
STJ, REsp no 886.258/DF, DJ 02.04.2007.
STJ, REsp no 717.356/MT, DJ 04.06.2007.
STJ, REsp no 780542/MT, DJ 28.08.2006.